Tribunal: TJBA
Processo: 0556066-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556066-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
URBANO VITALINO DE MELO NETO, RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso examinado consiste em Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo consumidor, reformando a sentença que havia julgado improcedente a ação revisional de contrato bancário, determinando a revisão dos contratos de empréstimo consignado para limitar os juros remuneratórios às taxas médias de mercado.

2. O agravante requer a reforma da decisão monocrática, pleiteando o restabelecimento da sentença de improcedência da ação revisional.

3. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a revisão contratual é medida necessária para coibir abusos e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão dos contratos bancários para limitar os juros remuneratórios às taxas médias de mercado; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", além de reconhecer que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

7. Contudo, a revisão judicial das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

8. A jurisprudência majoritária considera abusivos os juros que ultrapassem significativamente a taxa média de mercado, principalmente quando a diferença for superior a 30%, como verificado no caso concreto.

9. Em contratos de empréstimo consignado, que oferecem menor risco ao credor, a cobrança de juros superiores à média de mercado configura onerosidade excessiva injustificável, consoante entendimento sumulado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: "A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil" (Súmula nº 13 do TJBA).

10. Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê tal medida quando constatada a cobrança indevida.

11. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

12. No caso concreto, não se identifica hipótese de engano justificável, sendo evidente a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que praticou cobrança superior à taxa contratada e incluiu seguro prestamista sem anuência do consumidor.

13. Correta a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, em observância ao art. 85, §8º, do CPC, considerando-se o caráter inestimável ou irrisório do proveito econômico e o trabalho desempenhado pelos procuradores.

14. Inexistem elementos que justifiquem a concessão de tutela de urgência requerida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada a abusividade, especialmente se os juros ultrapassam significativamente a taxa média de mercado; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente independe de comprovação de má-fé, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556066-95.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JURANDI FREITAS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .